Tribunal: STF
Processo: Rcl 55779
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela VIBRA ENERGIA S.A (NOVA DENOMINAÇÃO DE PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A) contra decisão que julgou procedente a Reclamação, nos seguintes termos: Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000210-41.2021.5.05.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755. 



    A parte embargante, sustenta, em síntese, que (eDoc. 27, fls. 3-4): 



    “Analisados os argumentos expostos pela embargante, brilhantemente o Ilustre Ministro Alexandre de Moraes com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente o pedido, de forma que fosse cassado o ato reclamado e determinado, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000210- 41.2021.5.05.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    (…).



    No entanto, deixa de se manifestar na decisão embargada quanto a extensão dos efeitos desta de suspensão do andamento do Processo 0000210-41.2021.5.05.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755, aos autos da demanda originária de nº 0001098-49.2017.5.05.0005, em especial eventual execução e medidas constritivas em face da VIBRA ENERGIA S.A, conforme requerido na reclamação constitucional.



    Assim, em que pese tenha se reconhecido a suspensão do andamento da execução provisória de n. 0000210- 41.2021.5.05.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755, não se verifica nos autos manifestação expressa quanto ao requerimento para que fossem estendidos os efeitos do sobrestamento à demanda originária de nº 0001098-49.2017.5.05.0005, em especial eventual execução e medidas constritivas em face da VIBRA ENERGIA S.A ou, ao menos, esclarecidos o alcance dos efeitos da decisão de sobrestamento da execução provisória de n. 0000210-41.2021.5.05.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755, quando do trânsito em julgado da demanda principal, face a matéria em comum e quais foram objeto da execução provisória. 



    Há de se salientar que na ação que originou a decisão reclamada (execução provisória de nº 0000210-41.2021.5.05.0005), o empregado da VIBRA busca a execução decorrente do pleito que apresentou na demanda originária de nº 0001098-49.2017.5.05.0005 quanto ao direito de perceber o adicional de periculosidade, por conta das especificidades do seu labor.



    Conforme se extrai da documentação que acompanha a presente Reclamação, a matéria discutida naqueles autos da execução provisória de nº 0000210-41.2021.5.05.0005, e também na demanda originária de nº 0001098-49.2017.5.05.0005, acaso mantido o prosseguimento da execução, pode ensejar na existência de decisões conflitantes entre a demanda originária com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a liberação de valores indevidos, com a existência de enriquecimento indevido do autor da demanda originária, não obstante o valor correspondente já tenha sido abarcado pelo benefício referente à Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) instituída pela Petrobrás aos seus empregados, por meio dos instrumentos coletivos. 



    Vem a parte embargante apresentar os presentes embargos para que seja enfrentado tal requerimento – que sejam estendidos os efeitos do sobrestamento à demanda originária de nº 0001098-49.2017.5.05.0005, em especial eventual execução e medidas constritivas em face da VIBRA ENERGIA S.A, do mesmo modo que já deferida a suspensão do andamento do Processo 0000210-41.2021.5.05.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755. - ou, ao menos esclarecido, uma vez que tais esclarecimentos são indispensáveis para se evitar eventuais questionamentos ou tumulto processual nas instâncias de origem, bem como integralmente fundamentada (1.022, parágrafo único, II, e 489, §1º, IV, CPC)”. 



    Requer, ao final, sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração para que “seja sanada essa questão omissa na decisão proferida por este MM. Juízo, a fim de que haja manifestação expressa quanto a extensão dos efeitos da decisão embargada de suspensão do andamento do Processo 0000210- 41.2021.5.05.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755, aos autos da demanda originária de nº 0001098-49.2017.5.05.0005, em especial eventual execução e medidas constritivas em face da VIBRA ENERGIA S.A, conforme requerido na reclamação constitucional.”. (eDoc. 27, fl. 5) . 



    É o relatório. Decido.



    Os presentes Embargos merecem acolhimento.



    De fato, observa-se que o Processo 0000210-41.2021.5.05.0005 refere-se à execução provisória; logo, a matéria discutida na fase de conhecimento no processo 0001098-49.2017.5.05.0005 não se encontra transitada em julgado, tornando-se imperativo, portanto, o sobrestamento de ambos os processos a fim de evitar decisões conflitantes.



    Assim, a fim de evitar eventuais argumentações sobre a extensão da decisão proferida nestes autos, e considerando os exatos termos da decisão reclamada, acolho os Embargos de Declaração passando a valer o seguinte dispositivo:



    “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento dos Processos 0000210-41.2021.5.05.0005 (execução provisória) e 0001098-49.2017.5.05.0005 (demanda originária), até posterior pronunciamento na PET 7.755”.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente